Tribunal: CARF
Processo: 13061.720044/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13061.720044/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.068 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
OLDEMAR GORGEL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, para cancelar o crédito atinente aos juros de mora; bem como,
reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.720044/2011-48
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13061.720044/2011-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário deferente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-57.113 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 37 a 39):
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento
(fls. 09 a 14), relativa ao Exercício 2008, exigindo R$ 6.097,46 de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$ 4.573,09 de multa de ofício (passível de redução) e R$
1.992,04 de juros de mora (calculados até 30/06/2011), tendo em vista a constatação de:
 Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista:
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
16.847,01, auferidos pelo titular e/ou dependentes. ...
Os rendimentos referentes à ação judicial 00060.611/00-6 movida contra
BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91, totalizam R$ 232.090,50,
sendo:
R$ 219.443,71 - total retirado pelo autor em 20/06/2007.
R$ 12.646,79 - total de Imposto.de Renda recolhido em DARF em 28/06/2007.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos
totais recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual e rendimentos isentos e não-tributáveis. Os honorários
advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos tributáveis da ação.
Com base no Comprovante de Rendimentos pagos e de retenção de imposto de
fornecido pela fonte pagadora constatou-se que 6,75% dos rendimentos são
isentos e que 93,25% são tributáveis no ajuste anual.
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais: R$ 15.676,07
(FGTS/Conversões Férias LP Aviso Prévio).
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 216.414,43 (R$
232.090,50 x 93,25%).
Total de despesas com advogado: R$ 62.186,00. Parcela dedutível dos
rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): R$ 57.985,78.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a esta ação: R$ 158.428,65.”
 Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da
Justiça Federal: “Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
5.977,67, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13061.720044/2011-48

devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 179,33.
[...]
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a), por intermédio de seu representante
(docs. fls. 7/8), apresentou impugnação (fls. 02 a 06), instruída pelos elementos de fls.
15 a 22, na qual argumenta que:
 “O Impugnante não concorda em pagar a exigência fiscal, porque apesar de
estar caracterizada a omissão quanto ao valor recebido do INSS (R$ 5.977,67
conforme comprovante incluso que sofreu desconto na fonte por ocasião do
recebimento por meio de alvará), o valor dos rendimentos isentos e não
tributáveis na ação trabalhista não é somente R$ 15.676,07 como informado
pela fonte pagadora BANCO DO BRASIL S/A.”
 O comprovante de rendimentos, relativo à ação trabalhista, registra R$
203.767,64 de rendimentos tributáveis (inclusive férias), quando o correto seria
excluir o valor dos juros moratórios de R$ 143.027,84 sobre o principal, “posto
se tratarem os juros de parcela indenizatória, segundo artigo 406 do
NCCB/2002.”
 Nesse raciocínio, de considerar os juros moratórios como parcela indenizatória,
conclui que apenas 19,62% dos rendimentos recebidos seriam passíveis de
tributação, correspondendo a R$ 45.553,49. Desse, ainda caberia subtrair,
proporcionalmente, os honorários advocatícios de R$ 12.200,89 [= 0,1962 x
62.186,00 (total dos honorários pagos)], resultando num valor esperado na
declaração, como tributável, de R$ 33.352,60.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido (processo digital, fls. 36 a 41):
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas nada acrescentando
de relevante para a solução da presente controvérsia, cuja conclusão segue transcrita (processo
digital, fls. 47 a 62):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 30/3/2015
(processo digital, fls. 64 e 65), e a peça recursal foi interposta em 14/4/2015 (processo digital,
fl. 46), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13061.720044/2011-48

Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Incidência de IRPF sobre juros moratórios
O Recorrente também se insurge contra o fato dos juros moratórios terem sido
incluídos na base de cálculo da referida autuação. Confira-se (processo digital, fls. 50 e 59):
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13061.720044/2011-48

[...]

Tocante à presente matéria, a razão está com o Sujeito Passivo, já que, realmente,
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se de matéria pacificada pelo STF na sistemática
da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto, para cancelar o
crédito atinente aos juros de mora; bem como reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA
deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 74
DF CARF MF
Original